Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. SÓCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que manteve a penhora do valor de R$ 22.404,83 (vinte e dois mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), na conta de Mauro Vitor Guedes junto ao Banco do Brasil, até o trânsito em julgado da ação de conhecimento 0029190-77.2016.8.07.0001, sob o argumento de que haveria relação de prejudicialidade externa.

2. Em consulta aos sistemas informatizados deste tribunal, verifica-se que a ação de conhecimento 0029190-77 foi julgada improcedente e transitou transitado em julgado em 12/5/2020, tendo considerado válido o contrato ora executado, a despeito dos esforços dos devedores. Portanto, a execução deve prosseguir, a fim de saldar o débito perseguido pelo credor.

3. Na decisão proferida em 30/1/2018 nos autos de origem, o magistrado a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao constatar que o termo de compromisso contido nos autos de origem constitui confissão de dívida vinculada ao contrato que deu origem à constituição do débito. Seus termos indicam a participação efetiva de Mauro Vitor Guedes na condução do negócio, atuando como verdadeiro sócio oculto, devendo responder solidariamente. 3.1. Tal decisão precluiu sem que tivesse sido objeto de recurso por parte dos ora agravantes. Assim, o patrimônio do segundo agravante também deve ser utilizado para saldar o débito.

4. Quanto à alegada impenhorabilidade, inexistem nos autos documentos que demonstrem que o valor bloqueado junto ao Banco do Brasil referem-se ao salário do devedor, uma vez que o extrato apresentado pelos agravantes demonstra que o valor de R$ 7.515,22 descrito em seu contracheque é recebido em outro banco, na Caixa Econômica Federal.

5. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 5.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.

6. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, devendo ainda o feito executivo processar-se da forma menos gravosa. 6.1. Desta feita, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.

7. Recurso improvido.